Tribunal: TJMT
Processo: 1004055-28.2020.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004055-28.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[OSMAR DELLA LIBERA - CPF: 044.048.821-49 (EMBARGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), NAIR FERRARI DELLALIBERA - CPF: 762.173.881-20 (EMBARGADO), WAGNER E ALINE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.397.773/0001-04 (EMBARGANTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1004055-28.2020.8.11.0055 interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Tangará da Serra

Embargante:
Wagner e Aline Produtos Agropecuários Ltda. (atualmente denominada W.S. Candil Ltda.)

Embargados:
Osmar Dellalibera e outra.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – PEDIDO FORMULADO INTEMPESTIVAMENTE – AUSÊNCIA DE NULIDADE –
RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Nas s
essões da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, via Plenário Virtual, os advogados poderão manifestar interesse na realização de sustentação oral e se opor ao julgamento virtual em até 48h (quarenta e oito horas), antes do início da sessão de julgamento, mediante peticionamento eletrônico nos autos, solicitando a sua remessa para sessão por videoconferência ou presencial, conforme previsto na Portaria no 02/2021.

In casu, não há o que se falar em omissão, pois, o pedido de sustentação oral foi realizado de maneira intempestiva, não havendo o que se falar em nulidade do v. acórdão e designação de nova data para julgamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1004055-28.2020.8.11.0055 interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Tangará da Serra

Embargante:
Wagner e Aline Produtos Agropecuários Ltda. (atualmente denominada W.S. Candil Ltda.)

Embargados:
Osmar Dellalibera e outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Wagner e Aline Produtos Agropecuários Ltda. (atualmente denominada W.S. Candil Ltda.)

contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação de mesma numeração apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de omissão no v. acórdão, pois deixou de observar que a parte formalizou pedido de realização da sustentação oral, protocolado de maneira tempestiva. Defende que o v. acórdão deve ser anulado, com a designação de nova data de julgamento.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso (id. 150030175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

1004055-28.2020.8.11.0055 interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Tangará da Serra

Embargante:
Wagner e Aline Produtos Agropecuários Ltda. (atualmente denominada W.S. Candil Ltda.)

Embargados:
Osmar Dellalibera e outra.

V O T O

Pois bem. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

In casu
, a embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, sob o fundamento de que não foi observado que a parte formalizou pedido de realização da sustentação oral, de maneira tempestiva.

Pois bem. Inicialmente, cumpre salientar que nas s
essões da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, via Plenário Virtual, os advogados poderão manifestar interesse na realização de sustentação oral e se opor ao julgamento virtual em até 48h (quarenta e oito horas) antes do início da sessão de julgamento, mediante peticionamento eletrônico nos autos, solicitando a sua remessa para sessão por videoconferência ou presencial, conforme previsto na Portaria no 02/2021.

Nesse passo, analisando o caderno processual, verifico que as partes foram devidamente intimadas da pauta de julgamento, designado para a sessão extraordinária com início em 26.10.2022, às 8h, no Plenário Virtual

(id. 147471658).

Desse modo, é evidente que o pedido de sustentação oral formulado pela embargante em 24.10.2022, às 15h38 (id. 148496655), é manifestamente intempestivo, pois o prazo final de 48h (quarenta e oito horas) se daria em 24.10.2022, às 8h.

À vista disso, não há a ocorrência de qualquer vício no julgado, pois, ao contrário do que alega a embargante, o pedido de sustentação oral foi realizado de maneira intempestiva, não havendo o que se falar em nulidade do v. acórdão e designação de nova data para julgamento.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO NULIDADE DO JULGADO ANTE A MANIFESTAÇÃO DE OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL PARA REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL – PEDIDO FORMULADO DE FORMA INTEMPESTIVA – NULIDADE NÃO VERIFICADA – INCONFORMISMO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Nas sessões via Plenário Virtual da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os advogados poderão manifestar interesse na realização de sustentação oral e se opor ao julgamento virtual em até 48 horas antes do início da sessão de julgamento, mediante peticionamento eletrônico nos autos, solicitando a sua remessa para sessão por videoconferência ou presencial, conforme previsto na Portaria no 02/2021.

|Esse prazo é processual, devendo ser contado em dias/horas úteis nos termos do art. 219 do CPC.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(RED n. 1000756-10.2017.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.04.2022 - negritei)

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022